Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-76.2025.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-76.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE FERNANDO BIGATON - CPF: 933.163.721-72 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e determinou o prosseguimento da execução, tendo o apelante alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e, no mérito, a abusividade de encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização, seguro prestamista e demais cláusulas, requerendo a reforma ou anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
; (
iv
) verificar a existência de venda casada no seguro prestamista; (v) aferir a validade das demais cláusulas contratuais e a existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
A controvérsia acerca da necessidade de prova pericial contábil está preclusa, pois já decidida em agravo de instrumento, no qual se assentou que a matéria é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos.

4.
A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que autoriza a revisão contratual
, mas
apenas quando demonstrada abusividade concreta das cláusulas.

5.
Os juros remuneratórios constituem contraprestação pelo capital disponibilizado e podem ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a intervenção judicial apenas quando verificada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se evidencia no caso concreto.

6.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos posteriores à MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se comprova pela estipulação concomitante de taxas mensal e anual em patamares distintos.

7.
O sistema de amortização pela Tabela
Price
constitui método matemático legítimo e amplamente aceito, não implicando, por si só, anatocismo ou onerosidade excessiva, especialmente quando há pactuação válida da capitalização de juros.

8.
A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação autônoma, livre e informada caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo a exclusão do encargo do débito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre a necessidade de prova pericial preclui quando já decidida em momento processual anterior.

Os juros remuneratórios em contratos bancários somente são revisáveis quando comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP no 2.170-36/2001.

A utilização da Tabela
Price
não configura, por si só, ilegalidade ou abusividade.

A cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação autônoma caracteriza venda casada e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 6o, VIII, 39, I, e 51, §1o; CPC,
arts
. 355, I, e 487, I; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STF, Súmula 596; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Temas 246 e 247; STJ,
AgInt
no REsp 1.989.279/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STF, ARE 970912
AgRg
/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
FELIPE FERNANDO BIGATON

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Aripuanã
/MT,
que
,
nos autos
dos

Embargos à Execução
opostos
em desfavor
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
julgou improcedentes os pedidos
iniciais
, determinando o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito bancário.

Irresignado, sustenta o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da perícia contábil
.

No mérito, pugna pela reforma integral do
decisum,
a fim de reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento do sistema de amortização adotado, exclusão da cobrança de seguro por caracterizar venda casada, reconhecimento da ilegalidade do vencimento antecipado, bem como da impossibilidade de incidência de multa sobre juros moratórios.

Requer, ainda, o reconhecimento da inversão do ônus da prova, a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos e
a flexibilização da exigência de apresentação de memória de cálculo, diante da complexidade da matéria.

Ao final, pleiteia a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para acolhimento dos embargos à execução.

O
apelante litiga sob o manto da justiça gratuita
, conforme certificado ao ID. 359808885
.

Devidamente intimad
o
, o

Banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
356610442
).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos
por
FELIPE FERNANDO BIGATON

em desfavor
de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB
CREDIP
,
sustentando

a existência de excesso de execução e a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização e vencimento antecipado, requerendo a revisão do contrato que lastreia a execução movida pela instituição financeira.

Antes de adentrar o mérito do recurso, verifica-se que o apelante requereu,
em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da perícia contábil
.

Todavia,
a matéria relativa à necessidade de produção de prova pericial contábil já foi objeto de análise por esta própria Egrégia Câmara
, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n.o 1035182-76.2025.8.11.0000
, interposto pelo ora apelante, ocasião em que se concluiu, de forma expressa, que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, sendo desnecessária a realização de prova técnica, porquanto os elementos
documentais constantes dos autos se revelam suficientes para o deslinde da causa, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa
.

Assim, tendo a questão sido definitivamente apreciada no curso do processo,
não se admite sua rediscussão em sede de apelação
, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à própria lógica do sistema recursal, operando-se, na espécie, a preclusão.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade das cláusulas contratuais constantes de Cédula de Crédito Bancário, bem como à alegada ocorrência de excesso de execução
.

O Magistrado de origem
julgou improcedentes os pedidos
iniciais
, determinando o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito bancário
, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia reside na legalidade das cláusulas financeiras e moratórias estabelecidas na Cédula de Crédito Bancário n.o 4775217, que embasa a ação executiva. A pretensão autoral fundamenta-se na revisão de encargos contratuais sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

O processo encontra-se em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem resolvidas. Desta forma, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito encontra-se apto para julgamento antecipado do mérito.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. O embargado enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC), enquanto o embargante figura como destinatário final da atividade bancária (art. 2o do CDC).

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência, nos termos da Súmula no 297do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-
corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (
TEMA 576 - STJ
).

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (REsp1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A intervenção judicial sobre a taxa de juros só se justifica quando demonstrada cabalmente a abusividade, entendida como aquela que discrepa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso concreto, a taxa pactuada de 24,89% ao ano foi livremente aceita pelo embargante. A variação alegada em relação à taxa média de mercado não atinge patamar que configure vantagem exagerada ou onerosidade excessiva apta a anular a autonomia da vontade manifestada na Cédula de Crédito Bancário.

(...)

Sobre a capitalização de juros, o ordenamento jurídico vigente permite sua incidência em periodicidade inferior a um ano em cédulas de crédito bancário, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no instrumento objeto da lide.

No que tange à utilização da Tabela
Price
, sabe-se que é critério matemático amplamente admitido no ordenamento jurídico quando livremente pactuado. Sua aplicação não implica, por si só, em onerosidade excessiva ou ilegalidade, uma vez que a mera incidência desse método não pressupõe a ocorrência de anatocismo vedado. Portanto, inexistindo prova de vício na contratação, impõe-se a manutenção do índice ajustado.

(...)

Quanto à alegação de "venda casada" referente ao seguro prestamista, o Código de Defesa do Consumidor proíbe condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro.

Contudo, no tocante ao seguro contratado, não se pode alegar a existência de venda casada pelo simples fato de o embargante ter aderido a mais de um serviço na mesma oportunidade, especialmente quando, in
casu
, o pacto securitário foi concluído em instrumento apartado.

Assim, vislumbra-se que a contratação se deu por meio de proposta de adesão autônoma, com assinatura específica e notas explicativas que asseguraram o direito do consumidor à informação.

Desse modo, evidencia-se que a parte embargante escolheu livremente o pacto acessório, o que
valida
a cláusula em questão.

No que tange ao vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência, tal disposição encontra amparo no Código Civil, sendo cláusula padrão em contratos de crédito para assegurar a recuperação do capital emprestado diante da quebra da confiança e do descumprimento contratual.

A Cláusula Décima Terceirado título exequendo estabelece que o descumprimento de obrigações autoriza a exigibilidade imediata da dívida, o que é plenamente legal e não configura abusividade.

Sobre a cumulação de encargos moratórios, observa-se que o contrato prevê juros de mora e multa moratória.

A multa moratória e os juros de mora possuem naturezas distintas: enquanto a primeira tem caráter punitivo pelo atraso, os segundos visam remunerar o capital que não foi entregue no tempo devido.

O cálculo apresentado pelo embargado na execução segue os parâmetros legais e contratuais, aplicando a multa de 0,50% sobre o valor em atraso, conforme pactuado.

Não se verifica o alegado bis in idem na base de cálculo, uma vez que a incidência de multa sobre o saldo devedor acrescido de encargos contratuais de normalidade é permitida, desde que respeitados os limites do Código de Defesa do Consumidor.

A mora do embargante é incontroversa, uma vez que ele próprio admite a dificuldade financeira para honrar as parcelas avençadas e não comprovou o depósito sequer dos valores que entende como devidos.

A descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida abusividade em encargos do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), o que não restou configurado neste processo.

O pedido subsidiário de revisão para alongamento do prazo ou fixação de parcelas em R$ 250,00 carece de amparo jurídico impositivo.

O Poder Judiciário não pode compelir o credor a aceitar parcelamento diverso do pactuado ou reduzir o valor das prestações fora das hipóteses legais, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

A teoria da imprevisão exige a prova de fato extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra parte, o que não se confunde com dificuldades financeiras genéricas do devedor.

Quanto ao ônus da prova, embora se trate de relação de consumo, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática,
exigindo verossimilhança das alegações, as quais não se sustentaram diante da clareza das cláusulas contratuais.

O embargante não apresentou memória de cálculo detalhada que demonstrasse matematicamente o excesso de execução de R$ 14.500,00, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

A prova documental (Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito) acostada à execução é suficiente para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial.

Inexistindo nulidades ou abusividades nas cláusulas revistas, a execução deve prosseguir pelo valor integral do débito atualizado.

A pretensão de repetição do indébito em dobro resta prejudicada, diante da ausência de cobrança indevida ou má-fé por parte da cooperativa embargada.

Por todo o exposto, a improcedência total dos pedidos formulados nos embargos é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos presentes Embargos à Execução, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, determina-se o prosseguimento da Ação de Execução n.o 1000398-03.2025.8.11.0088 em seus termos ulteriores.
”

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada noart.3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é
fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

P
assando a análise
aos
juros remuneratórios
, destaca-se que tais encargos têm por finalidade compensar o mutuante pela disponibilização do capital ao mutuário, constituindo contraprestação natural da operação de crédito. Diferem, portanto, dos
juros moratórios,
que somente incidem em caso de inadimplemento e possuem natureza indenizatória, destinados a ressarcir o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, salvo
em
situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito
do Sistema Financeiro Nacional.

Isto é,
admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação.

No mesmo sentido, a Corte, em diversos precedentes,
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
da
média do mercado financei
ro divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
.

2. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n.
1.989.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de
15/5/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, conclui-se que, embora seja admissível a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais — desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor —, tal circunstância deve estar cabalmente comprovada nos autos.

No entanto, como bem consignado na sentença recorrida,
na hipótese

não restou demonstrada
a abusividade da taxa de juros pactuada (
1,87
% ao mês
e
24,89
% ao ano
), porquanto compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação (
1,4
% ao mês
e
16,00
% ao ano
).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS5E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]”(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(
AgInt
noREsp1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022)
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

A partir dessas considerações
, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

No que se refere à
capitalização de juros
, o

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da
mp
no 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541). (...)”.
(N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024) (
g.n
.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória no 2.170-36/2001
. (...) Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
."
(N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) (
g.n
.)

In
casu
,
nota-se que o
próprio instrumento contratual evidencia sua pactuação, porquanto estabelece taxa efetiva de juros remuneratórios de 1,8700% ao mês e 24,8980% ao ano, sendo certo que este
último percentual supera o duodécuplo da taxa mensal (22,44% a.a.), revelando, de forma inequívoca, a adoção do regime de capitalização mensal.

Assim, a indicação concomitante das taxas mensal e anual em patamares distintos consubstancia pactuação expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há falar em ilegalidade na incidência de juros compostos no caso em apreço.

O apelante
ataca ainda a utilização da Tabela
Price
.

Contudo, c
om relação
ao referido
Sistema Francês de Amortização
(Tabela
Price
)
, cumpre destacar que se trata de metodologia amplamente aceita no meio financeiro e jurídico, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, especialmente quando a capitalização de juros é expressamente pactuada e legalmente permitida.

Ou seja, a utilização da Tabela
Price
na amortização da dívida não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, como ocorre, por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário, quando a referida tabela pode configurar anatocismo, inexistindo razão para o afastamento desse método no caso
sub judice
.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples,
sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024,
DJe
13/10/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024,
DJe
19/09/2024) (
g.n
.)

No tocante
ao
Seguro Prestamista
cobrado no valor de R$
1.601,51
,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Com efeito, o Banco
a
pelado não se desincumbiu de demonstrar a existência de qualquer contrato de seguro firmado em apartado, tampouco apresentou documento específico que evidencie manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor quanto à contratação desse serviço.

À míngua dessa comprovação, resta evidente que a tarifa referente ao seguro
prestamista
foi agregada no mesmo momento da celebração do contrato de
financiamento
, prática usualmente adotada por instituições financeiras com o intuito de induzir o consumidor a aderir a serviços acessórios que muitas vezes sequer são devidamente explicados ou compreendidos, configurando conduta abusiva à luz das normas consumeristas.

Logo,
a sentença deve ser reformada

neste ponto para
declarar a ilegalidade do Seguro Prestamista contratado
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese
contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
”
(N.U 1040147-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, no ponto, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do débito exequendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinar a sua exclusão do débito exequendo, mantendo-se, no mais,
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recíproca mínima, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na origem
, mantendo a gratuidade de justiça já deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026